Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710251-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A EMBARGADO: WAGNA BISPO DE MORAES DECISÃO Embargos declaratórios opostos por BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito